Tribunal: STF
Processo: Rcl 39634
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672 - TEMA 1019. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Terezinha Alves da Silva contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários da Turma Recursal da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Processo 8001788-65.2018.8.05.0001, por suposta ofensa ao que decidido no RE 1.162.672, Tema 1019 da repercussão geral.
    Discorre a reclamante que se cuida, na origem, de ação ordinária por ela ajuizada, objetivando o reconhecimento do direito à alteração do percentual da gratificação pelo exercício em Condições Especiais de Trabalho (CET) incorporado aos seus proventos, de 100% para 125%.
    Narra que, quando ainda em atividade, alcançou o percentual máximo da referida gratificação, de 125% sobre os vencimentos, mas que, após a sua aposentadoria, tal percentual foi reduzido para 100% sobre os vencimentos.
    Relata que adveio sentença, mantida pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que julgou improcedente o pedido autoral.
    Afirma que interpôs recurso extraordinário, o qual restou inadmitido, sob o argumento de inexistência de repercussão geral da matéria constitucional em análise, à luz do Tema 800 da repercussão geral. Contra essa decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual foi julgado prejudicado pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários. 
    Sustenta que o juízo reclamado teria violado o que decidido no Recurso Extraordinário 1.162.672, Tema 1019 da repercussão geral, que teria garantido a integralidade e paridade dos proventos percebidos quando da sua inativação, “qual seja, o valor integral e paritário no importe de 125% CET, qual percebia na sua aposentação”. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o Processo 8001788- 65.2018.8.05.0001. E, no mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para “conceder o tema de Repercussão Geral nº 1019 do STF, de 23.11.2018 “TODOS OS POLICIAIS CIVIS DO BRASIL TEM DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE”: Número Único: 1001951-97.2017.8.26.0266 – STF, RE 1162672, em favor da Reclamante, qual seja, lhe reconhecer integralidade e paridade nos proventos percebidos quando da sua inativação, qual seja, o valor integral e paritário no importe de 125% CET, qual percebia na sua aposentação”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência ao que decidido no Recurso Extraordinário Recurso Extraordinário 1.162.672, Tema 1019 da Repercussão Geral, é preciso esclarecer seu conteúdo. O título do tema em referência, cujo mérito ainda não foi julgado, é relativo ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. Eis a ementa do acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, in verbis:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Cuida-se, na ocasião, de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que reconheceu à autora o direito de aposentadoria com proventos integrais, por ter preenchido os requisitos previstos na Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Complementar 144/14.
    Destarte, in casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação da reclamante relativa à decisão que julgou improcedente seu pedido de reconhecimento ao direito de incorporação da gratificação – CET no percentual de 125% sobre os seus vencimentos, com fundamento na Lei Estadual 11.356/2009.
    No caso em tela, constou da sentença mantida em sede de recurso inominado (Doc. 2, fls. 122-123), in verbis:
    “In casu, o Estatuto da PM, Lei nº 7.990/01, após alteração da Lei nº 11.356/09, trouxe previsão específica sobre a forma de incorporação da CET aos proventos dos militares, senão vejamos: 
    Art. 110-D - Incluem-se na fixação dos proventos integrais ou proporcionais as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho ? CET e pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva - RTI percebidas por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, calculados pela média percentual dos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês civil em que for protocolado o pedido de inativação ou àquele em que for adquirido o direito à inatividade. 
    Portanto, o percentual de CET a ser incorporado nos proventos de aposentadoria da autora depende do cálculo da média dos últimos doze meses antes do pedido de aposentadoria, não tendo a parte autora demonstrado qualquer irregularidade no cálculo do percentual incorporado aos seus proventos. ” 
    Dessa forma, resulta hialina a inexistência de aderência estrita entre o que decidido no paradigma tido por violado e o ato ora reclamado, haja vista que no caso dos autos o Tribunal a quo tratou da forma de cálculo do percentual de incorporação da gratificação com base na Lei Estadual 11.356/2009. Neste contexto, resta evidenciada a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei) 
    “[...]
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    […]
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Reclamação 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008, grifei)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente